Tribunal: CARF
Processo: 10855.724086/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme art. 67, § 12 do RICARF, não será aceito como paradigma acórdão que contrarie precedente vinculante do STF à data da análise da admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento colegiado, na Câmara Superior de Recursos Fiscais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO APÓS 2007. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724086/2013-95
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.410 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A PRECEDENTE
VINCULANTE DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme art. 67, § 12 do RICARF, não será aceito como paradigma acórdão
que contrarie precedente vinculante do STF à data da análise da
admissibilidade, inclusive aquela efetuada no curso do julgamento colegiado,
na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO APÓS 2007. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art.
44 da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordaram os membros do colegiado, por maioria de votos, preliminarmente, na
sessão de 14/03/2023, em negar a proposta de sobrestamento, efetuada pela Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos
Autran. Acordam ainda os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à
concomitância entre a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício,
vencida a Conselheira Erika Costa Camargos Autran, que votou pelo conhecimento integral,
ainda em 14/03/2023. O Conselheiro Rosaldo Trevisan alterou o voto sobre o conhecimento
proferido em 14/03/2023, tendo em conta a nova análise do colegiado já sob a égide do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724086/2013-95
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

julgamento definitivo dos Temas de Repercussão Geral 881 e 885, pelo STF. No mérito, negou-
se provimento ao recurso na parte conhecida, por maioria de votos, vencida a Conselheira Erika
Costa Camargos Autran, que votou pelo provimento, ainda em 14/03/2023. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a
relatora original, Conselheira Érika Costa Camargos Autran, não mais compõe a CSRF, foi
designado pela Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira Cynthia
Elena de Campos (suplente convocada) não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto
da Conselheira Érika Costa Camargos Autran na sessão de 14/03/2023.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc e Redator Designado (voto vencedor)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Érika Costa Camargos
Autran (relatora original), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Vanessa Marini Cecconello,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana
Josefovicz Belisário (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de examinar a admissibilidade de recurso especial de divergência
interposto por METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra o Acórdão no 1201-
001.751 (fls. 890 e seguintes), de 18/05/2017, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção de Julgamento, por meio do qual o colegiado, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso voluntário. A ementa encontra-se assim redigida:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

Exercício: 2011
LIMITES DA COISA JULGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 7.689/88.
SUPERVENIÊNCIA DE FARTA LEGISLAÇÃO SOBRE A MATÉRIA E DE
CONTROLE CONCENTRADO NO STF, QUE JULGOU A LEI CONFORME.
O trânsito em julgado da decisão que desobrigou o contribuinte do pagamento da
CSLL, por considerar inconstitucional a Lei n. 7.689/88, não impede que o tributo seja
exigível com base em normas legais supervenientes que tenham alterado os critérios da
incidência tributária, mormente quando a referida lei foi considerada conforme a
Constituição pelo STF, mediante controle concentrado. Homenagem ao princípio da
igualdade tributária e respeito à cláusula rebus sic stantibus, que não se observa na
espécie, pois o STJ ainda discute os efeitos prospectivos da declaração de
constitucionalidade.
FALTA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Com o advento da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007,
tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da incidência da multa isolada pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição devidos ao final do respectivo ano-calendário.”

O Contribuinte, devidamente intimado, apresentou Recurso Especial, em face do
acórdão recorrido, suscitando a divergência com relação a:
(I) eficácia da coisa julgada no tempo, diante de superveniente decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, acerca da
constitucionalidade da CSLL;
(II) efeitos da coisa julgada à luz de sucessivas alterações da legislação que trata
da CSLL; e
(III) impossibilidade de aplicação concomitante de multa de oficio por falta de
pagamento de CSLL e de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
de CSLL.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido , conforme fls. 995 a 1001.
Sendo que as matéria I e II foram analisadas conjuntamente.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte.
É o relatório, em síntese.

Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 14/03/2023. A relatora conheceu do Recurso Especial do Contribuinte e deu-lhe
provimento, tendo o Cons. Rosaldo Trevisan inaugurado a divergência. Após houve pedido de
vista da Cons. Tatiana Midori Migiyama, conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 14/03/2023:
Vista à Conselheira Tatiana Midori Migiyama. A relatora votou pelo conhecimento e
pelo provimento do recurso, tendo o Conselheiro Rosaldo Trevisan inaugurado
divergência em relação à concomitância de multas e à aplicação da coisa julgada.
Preliminarmente, foi negada, por maioria, a proposta de sobrestamento, efetuada pela
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, e acompanhada pela Conselheira Erika Costa
Camargos Autran. Não votaram os demais conselheiros. Presidiu o julgamento o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra (exceto em
relação ao mérito da parte não conhecida), o voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran,
relatora original, a seguir:
Voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, proferido em 14/03/2023
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ser conhecido, em endosso ao despacho de fls. 995 a 1001.
Do Mérito
No mérito, o Contribuinte insurge-se quanto ao entendimento do acórdão
recorrido quanto a impossibilidade de aplicação concomitante de multa de oficio por falta de
pagamento de CSLL e de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de CSLL.
Utilizo-me do voto do Ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no acórdão
no 9101-005.080:
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando,
no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.

Trechos do Acórdão
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente
discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo,
inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a posição
institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento
sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado
na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada
pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do
efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a
Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal,
está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza
cerceamento do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua
realização é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a
primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é
sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do
tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é
a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para
a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos
mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder
Público.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem,
instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua
efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos
tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada
consequência, a situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas,
antes devidas dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento
administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.
Portanto, deve ser conhecido e provido o recurso especial para cancelar as multas
isoladas aplicadas nos anos-calendário de 2011 referentes à falta de recolhimento de estimativas
de IRPJ e CSLL, seguindo-se o que dispõe a Súmula CARF no 105.
Assim, de acordo com os fatos acima, conheço e dou provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.
E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)

Voto Vencedor
Cons. Rosaldo Trevisan, Redator Designado,

Na votação iniciada em 14/03/2023, divergi da relatora, em relação ao mérito, e
da proposta de sobrestamento efetuada durante o julgamento. A proposta de sobrestamento foi
votada e rechaçada, por maioria, naquela ocasião, vencidas a Conselheira Tatiana Midori
Migiyama (proponente) e a relatora.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

A negativa de sobrestamento deveu-se à ausência de previsão regimental. Tal
previsão, recorde-se, chegou a existir em versões anteriores do regimento interno do CARF, mas
foi suprimida, não havendo razão lógica para entender que o sobrestamento por repercussão
geral reconhecida continua possível mesmo após a supressão regimental, no CARF.
No que se refere ao mérito (na parte relacionada à “coisa julgada”), cabe revelar
que a própria preocupação com o sobrestamento deveu-se ao fato de haver dois recursos
extraordinários - RE 955.227 (Tema 885) e RE 949.297 (Tema 881) - em análise no STF, com
repercussão geral, sob a relatoria dos ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin,
respectivamente.
Nos Temas 881 e 885, a tese fixada pelo STF em 08/02/2023 foi a seguinte:
“As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e
a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.” (grifo
nosso)
Os RE 949.297 e 955.227 foram assim ementados, na decisão de mérito, com
reconhecida repercussão geral:
“Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo.
Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do
STF.
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e
como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos
futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando
a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o
exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei no 7.869/1988) possuía
vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que
exigiria lei complementar.
3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa
julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo
Tribunal Federal em sentido diverso.
4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra
razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta
Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que
transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus
pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j.
em 24.09.2014).
5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à
instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia
vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação
jurídica tributária de trato sucessivo.
6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei no 7.869/1988
(ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve
modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em
julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se,
prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta
Corte.
7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a
Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à
decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso
extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.
8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral,
pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de
constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não
impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou
em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade,
a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a
natureza do tributo”. (RE 949297, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023
PUBLIC 02-05-2023) (RE 955227, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 08/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023) (grifo nosso)
Pelo que se percebe, a decisão vinculante do STF, de aplicação obrigatória por
este tribunal administrativo, opera em detrimento de decisões individuais e concretas anteriores,
como a apresentada no presente processo, que trata exatamente de CSLL, relativa aos anos-
calendários 2012 e 2013.
Assim, em face do decidido de forma vinculante pela Suprema Corte brasileira,
absolutamente improcedente a tese da “imutabilidade da coisa julgada (CSLL) frente a
decisão do STF em sentido diverso”, superando ainda precedentes em sentido contrário
eventualmente proferidos pelo STJ.
Nesses termos, entendi inicialmente, em 14/03/2023, pelo conhecimento e pela
negativa de provimento do recurso em relação ao tema.
Mas, durante a sessão de 17/10//2023, após os debates no seio do colegiado,
passei a acolher o posicionamento dominante no colegiado pelo não conhecimento do recurso,
tendo em vista a contrariedade da tese apresentada no paradigma colacionado no recurso especial
a precedente vinculante do STF, alinhando-me ao que esta turma vem decidindo em casos
anteriores (v.g., o Acórdão 9303-014.369, de 19/09/2023 - processo 10983.911358/2011-68).
É o que estabelece o RICARF, em seu art. 67, § 12. Tendo em conta que a
admissibilidade monocrática não se confunde com a efetuada pelo colegiado, quando da
apreciação do caso em sessão, cabível no caso o não conhecimento, na forma regimental.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.410 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.724086/2013-95

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial interposto pelo
Contribuinte em relação a eficácia e a efeitos da coisa julgada.

No que se refere ao tema da concomitância entre a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e a multa de ofício, a dissidência jurisprudencial restou
comprovada, sendo a matéria já assentada no âmbito desta Terceira Turma da Câmara Superior,
no sentido de que o teor da Súmula CARF 105 é inequivocamente destinado a situações
anteriores a 2007, como aclaram os precedentes que o nortearam.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44
da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei
ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não
havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
Assim, a partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não há mais dúvida interpretativa
acerca da inexistência de impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada pela
falta de pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a
multa de ofício decorrente da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final
do ano-calendário.
Sendo o presente caso referente a 2011, não há aparas a efetuar ao acórdão
recorrido, restando clara a possibilidade de exigência de ambas as penalidades. Nesse sentido as
decisões recentes desta Câmara Superior (v.g., Acórdãos 9303-012.829 e 9303-012.834, de
15/02/2022; e 9303-013.682, de 15/12/2022).

Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, limitado à questão da concomitância entre a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e a multa de ofício, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1049
DF CARF MF
Original